Tribunal: TJSP
Processo: 1065651-31.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado para a cobrança de débitos do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
1. Imputação de 11 (onze) infrações ao contribuinte, relacionadas à falta de pagamento e de estorno de crédito do imposto, creditamento indevido, erro em escrituração e descumprimento de obrigações

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado para a cobrança de débitos do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
1. Imputação de 11 (onze) infrações ao contribuinte, relacionadas à falta de pagamento e de estorno de crédito do imposto, creditamento indevido, erro em escrituração e descumprimento de obrigações acessórias.
2. Manutenção dos Itens 3, 9 e 11 e subsistência parcial do Item 4 das Autuação Fiscal.
3. Item 3: Falta de estorno de créditos do ICMS decorrentes de saídas para incineração de medicamentos e insumos farmacêuticos - Irrelevância do aspecto subjetivo do sujeito passivo para a caracterização da infração – Artigo 136 do Código Tributário Nacional – Não há margem de discricionariedade para que o Poder Judiciário afaste a aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória sob o fundamento de ausência de prejuízo ao erário.
4. Item 4: Creditamento do ICMS incidente na aquisição de insumos farmacêuticos – Apenas há direito ao creditamento no caso de bens utilizados diretamente no processo produtivo da empresa - Artigo 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 66, inciso V, do RICMS - Laudo de Engenharia que concluiu que apenas são essenciais no processo produtivo e inerentes à atividade fim do contribuinte os itens "filtro tipo cápsula 0.22" e "conectores macho e fêmea" – Demais insumos que não são necessários ao processo produtivo e/ou não são inerentes à atividade-fim.
5. Item 9: Creditamento indevido do ICMS - Irrelevância do aspecto subjetivo do sujeito passivo – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte - Modulação dos efeitos na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49 pelo C. Supremo Tribunal Federal - Ação ajuizada após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
6. Item 11: Descumprimento de obrigação acessória – Contribuinte que optou, no âmbito administrativo, por realizar o pagamento da penalidade e não apresentar qualquer impugnação contra tal infração – Preclusão lógica.
7. Multa punitiva - Multa em valor superior a 100% (cem por cento) do tributo devido que deve ser reduzida, ante seu caráter confiscatório.
8. Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário e recurso voluntário fazendário parcialmente providos.